Tribunal: TJSP
Processo: 2046312-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Admissibilidade parcial – Recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença que foi escopo do agravo de instrumento no 2233870-23.2020.8.26.0000 – Preclusão caracterizada – Inteligência do artigo 505 do CPC – Termo inicial da correção monetária que é a data em que foi fixada a verba – Decisão

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Admissibilidade parcial – Recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença que foi escopo do agravo de instrumento no 2233870-23.2020.8.26.0000 – Preclusão caracterizada – Inteligência do artigo 505 do CPC – Termo inicial da correção monetária que é a data em que foi fixada a verba – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.